Tribunal: STF
Processo: HC 217168
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.098.624/MS (documento eletrônico 14).



    Os impetrantes pedem:



    “a anulação de todos os atos praticados nos referidos processos, ao arrepio da legislação constitucional e infraconstitucional vigentes, expedindo-se liminarmente, em seu favor, o competente alvará de soltura, ou, quando pouco, seja fixada eventual reprimenda de acordo com os ditames da LEI, anulando-se o processo de origem, a contar do desatendimento aos reiterados pedidos de re-oitiva da vítima, ou, quando pouco, sejam decotadas da pena a agravante do art. 62,inciso IV, do CPB, bem assim seja revista a aplicação da continuidade delitiva, por absoluta ausência de estofo fático ou, alternativamente, seja determinado que a Eg.1ª Câmara Criminal do TJ/MS receba a Revisão Criminal como ação autônoma de Impugnação, assim analisando-a, ou seja, em toda a sua extensão, e não apenas parcialmente” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão hora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, ‘[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior’ (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021).



    2. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 14).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator